Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia a título de dano material no valor de R$ 1.863,15 (mil oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) e danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A recorrente suscita preliminar de denunciação da lide, sob a alegação de que a Operadora de saúde deve compor o polo passivo para ser responsabilizada pelos danos causados. No mérito, alega que atua como Administradora do plano de saúde e que não possui poderes para autorizar procedimentos médicos. Afirma que a operadora cancelou unilateralmente o plano. Informa que agilizou a migração da autora para outro plano de saúde para evitar mais transtornos para a consumidora. Por fim, questiona a ocorrência do dano moral. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questões devolvidas a esta Turma Recursal dizem respeito a: (i) a necessidade da Operadora de saúde compor a lide; (ii) se houve dano material e moral a ser indenizado; (iii) se o valor arbitrado a título de dano moral é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar denunciação da lide. A denunciação da lide é vedada nos Juizados Especiais Cíveis, de acordo com o artigo 10 da Lei 9.099/95. Ademais, nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ: AREsp n. 2.307.944/BA. Dessa forma, é faculdade do consumidor escolher contra quem pretende demandar. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Por tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições.
6. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. No caso, resta incontroverso nos autos que a demandante efetuou, dentro do prazo, o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde negociado, não tendo havido inadimplemento e mesmo assim teve o atendimento negado pela operadora de saúde credenciada à recorrente. Por essa razão, resta configurada a falha na prestação de serviço, devendo subsistir a condenação ao pagamento do dano material correspondente à mensalidade do mês em que a parte requerente não conseguiu ser atendida.
8. É certo que a negativa do atendimento de saúde e a suspensão unilateral do contrato sem aviso prévio, quando ilegal, ofende a personalidade do consumidor, atinge a honra e lesa sua dignidade, ainda mais em uma situação de fragilidade na saúde da autora, fatos estes capazes de configurar o dano moral indenizável.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Assim, o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) é considerado justo, proporcional e razoável para compensação dos danos morais sofridos pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CDC, arts. 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/09/2023.